Tribunal: TJSP
Processo: 1076108-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo, o que restou

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo, o que restou demonstrado pela requerente. 2. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. Aplicação do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso provido em parte, apenas para conceder à apelante o benefício da justiça gratuita.